Tribunal: STF
Processo: Rcl 83470
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro contrariado, no processo n. 0100348-66.2024.5.01.0055, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com Município de Itapoá para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado, ao julgar os embargos à execução ajuizados pela reclamante, assim concluiu:



    A embargante alega que a penhora online recaiu sobre recursos oriundos de contrato de gestão firmado com o Município de Itapoá/SC.



    Conforme Art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    O documento de Id. dc86ca2 demonstra que, no dia 24/06/2025, foi bloqueado na conta mantida pela executada junto à CEF (4285 / 1292 / 000577216148-9) o valor de R$ 23.243,62.



    A ordem de bloqueio certificada em Id. b52b973 resultou na constrição de R$ 23.248,80, ou seja, há uma pequena diferença em relação ao valor indicado no documento apresentado pela embargante.



    Foi adunada à peça de embargos a peça de embargos o contrato de gestão celebrado entre a executada e o Município de Itapoá, o qual não indica a conta bancária na qual seriam disponibilizados os recursos destinados à execução do contrato.



    Noto que o ofício de Id b3bad18, informando ao Secretário Municipal de Saúde do Município de Itapoá/SC sobre as contas bancárias da executada, foi assinado em 04/06/2024, após a exequente denunciar nos autos o descumprimento do acordo e a executada tomar ciência a respeito desse fato.



    A conduta da executada se mostra temerária, evidenciando sua pretensão de proteger conta bancária que, sabidamente, dispunha de recursos estranhos ao contrato de gestão e que poderia saldar o crédito exequendo.



    Por essa razão, inclusive, a executada se limitou a alegar a origem pública dos recursos, deixando de juntar aos autos o extrato bancário capaz de demonstrar tal afirmação, prova de facílima produção.



    Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 



    De acordo com o que consta na sentença proferida em embargos à execução, o valor de R$ 23.248,80 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), objeto da constrição, não tem origem em contrato de gestão, de modo que não há falar em natureza pública dos recursos bloqueados.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente